Tribunal: STF
Processo: HC 104065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO – PREMISSAS FÁTICAS. No julgamento do recurso de natureza extraordinária, considera-se a moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, sendo defeso, a pretexto de implementar-se novo enquadramento jurídico, substituir o que assentado sob esse ângulo.